Tribunal: TJDFT
Processo: 0714680-92.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714680-92.2019.8.07.0007 RECORRENTE: ERILANE RODRIGUES DOS SANTOS RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Turma deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DÍVIDA. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA. OPERAÇÃO NÃO AUTORIZADA. DANOS MORAIS. MEROS ABORRECIMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. A parte Apelante alega que exerce a atividade de monitora escolar, constituindo parte hipossuficiente e correntista da instituição bancária Apelada, percebendo a título de remuneração apenas a importância de R$1.442,45 (um mil quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), razão pela qual tem grande dificuldade para manter a própria família e sofreu dano moral ao ter seus recursos reduzidos para apenas R$433,00 (quatrocentos e trinta e três) após a ação da Apelante, que retirou mais de 2/3 de sua remuneração líquida pelo inadimplemento do Cartão de Credito. 2. Contudo, como salientou o Juízo monocrático, no presente caso, não é possível verificar dano que fira a intimidade, a honra, a personalidade, a esfera moral, a imagem ou a vida privada da parte autora, mas meros aborrecimentos e contratempos toleráveis na missão de fazer possível a vida em sociedade. Ademais, a parte requerida juntou aos autos documento demonstrando que não foi responsável pela negativação do nome da autora e, ainda que houvesse sido, esta já possuía outras restrições não vinculadas ao presente caso. (Acórdão 1184284, 07262598920188070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 16/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Negou-se provimento ao recurso. Unânime. A recorrente alega violação ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que no caso dos autos foi demonstrada a falha no serviço prestado pela parte recorrida e a consequente configuração dos danos morais passíveis de indenização. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano Pede que as publicações sejam feitas em nome do Advogado Felipe Augusto Brockmann, OAB/DF 48.880. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, bem como em relação ao correlato dissenso interpretativo, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “As conclusões do acórdão recorrido no tocante a inexistência do dever de indenizar, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1508542/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/12/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1571011/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/6/2020). Determino que as publicações sejam feitas em nome do Advogado Felipe Augusto Brockmann, OAB/DF 48.880. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012